Tribunal: STF
Processo: Rcl 38952
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESCUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Runa Patrimonial Ltda., em 27.1.2020, para “garantir a competência do Supremo Tribunal Federal no controle da constitucionalidade, retratada no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (jurisprudência anexada no bojo da cópia dos autos), a qual reconhece ser indevida a decisão surpresa e causadora de afronta direta ao art. 5º, LV da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 1).
O caso
     2. Em 9.7.2019, a Quinta Turma do Tribunal de Justiça da Bahia negou provimento ao Recurso Inominado n. 0077759-08.2012.8.05.0001, interposto por Runa Patrimonial Ltda. e manteve sentença que a condenou a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a Rogério Santos Menezes (fls. 96-97, e-doc. 4).
    Contra esse acórdão Runa Patrimonial Ltda. interpôs recurso extraordinário, não admitido, em 6.10.2019, pelo Presidente da Turma de Admissibilidade de Recurso Extraordinário do Tribunal de Justiça da Bahia por ausência, na petição inicial, de tópico reservado à repercussão geral e por não haver questão constitucional na espécie dos autos, nos termos do que decidido por este Supremo Tribunal no Agravo no Recurso Extraordinário n. 640.525-RG/SP (e-doc. 7).
    Contra essa decisão Runa Patrimonial Ltda. interpôs agravo com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 135-139, e-doc. 4) e, em 9.12.2019, o Presidente da Turma julgou prejudicado o agravo (fls. 141-144, e-doc. 4).
    3. Contra essas decisões Runa Patrimonial Ltda. ajuíza a presente reclamação.
    Argumenta que “a decisão constante no processo 0077759- 08.2012.8.05.0001, objeto da presente Reclamação, impediu o acesso do agravo para destrancar o Recurso Extraordinário que visa desfazer afronta aos princípios constitucionais que garantem o exercício do contraditório e ampla defesa, afastando a competência deste Supremo Tribunal, assim como o controle concentrado de constitucionalidade, uma vez a sentença condenatória contra a ora Reclamante se mantém (fl. 10, e-doc. 1).
    Ressalta ser “evidente, portanto, o equívoco da Turma Recursal a quo, do Estado da Bahia, uma vez que não aplicou a tese/entendimento pacificado pelo STJ, conforme restou demonstrado nos autos” (fl. 10, e-doc. 1).
    Requer “seja liminarmente determinada a suspensão dos efeitos do ato impugnado no processo originário n.º 0077759-08.2012.8.05.0001, notificando-se o magistrado Presidente reclamado para acolher o Agravo em Recurso Extraordinário e que se abstenha de dar continuidade à demanda, bem como os demais magistrados necessários da Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, de Defesa do Consumidor e Criminais do Estado da Bahia, para que divulguem e garantam a aplicabilidade da decisão liminar ou, notifique o(s) referidos magistrado(s) da suspensão total do andamento do processo originários até julgamento completo das presente Reclamação Constitucional” (fls. 12-13, e-doc. 1).
    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para garantir a competência do Supremo Tribunal Federal no controle da constitucionalidade, retratada no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (jurisprudência anexada no bojo da cópia dos autos), a qual reconhece ser indevida a decisão surpresa e causadora de afronta direta ao art. 5º, LV da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita (arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil). 
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.
    Na espécie vertente não se configura a circunstância da al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República a autorizar reclamação para este Supremo Tribunal.
    6. Incabível a reclamação na qual não se aponta, de forma específica, objetiva e fundamentada, a decisão alegadamente descumprida pela autoridade reclamada nem se trazem argumentos demonstrativos da usurpação de competência deste Supremo Tribunal.
    A reclamante ressalta ser “evidente (..) o equívoco da Turma Recursal a quo, do Estado da Bahia, uma vez que não aplicou a tese/entendimento pacificado pelo STJ” (fl. 10, e-doc. 1).
    Pede seja garantida “a competência do Supremo Tribunal Federal no controle da constitucionalidade, retratada no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (jurisprudência anexada no bojo da cópia dos autos), a qual reconhece ser indevida a decisão surpresa e causadora de afronta direta ao art. 5º, LV da Constituição Federal”.
    O pedido formulado revela tentativa de banalizar esse importante instrumento processual, dele se valendo para finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional. 
    Busca a reclamante fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado”(Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora